Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701610-53.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 182722009, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado, pela agravante e por TIAGO SANTOS LIMA. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de buscas por ativos financeiros do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha” por 30 (trinta) dias consecutivos, nos seguintes termos: [...] Indefiro o requerimento formulado no ID 181618248 pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores proferidas nos autos. Por fim, conforme advertência contida na decisão de ID 176251586, diante dos reiterados peticionamentos da parte credora, mesmo ciente da ausência de fundamento para os requerimentos formulados, em inobservância às regras processuais vigentes, nos termos do art. 80, incisos I e VI, do CPC, aplico ao credor multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado. Intimem-se e retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, a agravante informa que, na origem, busca-se a satisfação de um crédito no importe de R$ 22.657,91 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Registra que promoveu várias tentativas de busca por bens do executado, sendo que nem todas foram deferidas, bem como que a última busca por ativos via SISABJUD foi realizada já mais de 1 (um) ano, em 6/7/2022 (ID origem 130396573). Sustenta, assim, que o pleito de nova pesquisa se mostra razoável e encontra amparo nos arts. 6o e 139, incisos II e I, do Código de Processo Civil – CPC. Defende, também, o não cabimento da multa aplicada na decisão recorrida. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a “[...] necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito cumulada com a sabida ocorrência de casos de dilapidação patrimonial que frustram as execuções judiciais. [...]”. Destaca, ainda, que a medida vindicada é reversível. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização de pesquisas por ativos financeiros em nome do agravado via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 15 (quinze) dias; b) no mérito, o seu provimento “[...] para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja concedida a penhora salarial dos rendimentos da Agravada nos termos acima descritos.”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o pedido de penhora do salário do agravado, além de não ter sido submetido ao Juízo de 1o Grau, está dissociado das razões recursais – nas quais a agravante requer a busca por ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, ante o indeferimento na origem. Isso porque a penhora de dinheiro tem procedimento diferente da penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, com ele não se confundindo. Diante, pois, da dissociação do pedido de mérito do recurso com as razões e com a decisão recorrida, tenho que o recurso em análise incorreu em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, não devendo ser admitido. A propósito, segue emenda de julgado deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.010, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente. 2. De acordo com o entendimento firmado no enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça, "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Se o vício constatado na hipótese não é meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal, pois a apelante apresentou pedido dissociado do caso, incabível a intimação a que alude o art. 932, parágrafo único, do CPC. Inexistência de error in procedendo. Preliminar rejeitada. 3. No particular, a ação de conhecimento versa sobre a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois referente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante. 4. A formulação de pedido dissociado do conteúdo da sentença recorrida impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria pelo Tribunal. A não observância do disposto no art. 1.010, IV, do CPC, enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1797291, 07436277220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Friso, por fim, ser desnecessário intimar a agravante com base no art. 932, parágrafo único, do CPC por ser o vício apontado insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator